Tribunal: TJDFT
Processo: 0015107-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O descumprimento de quaisquer das condições impostas no acordo de sursis processual poderá causar a revogação do benefício, nos termos do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/1995. 2. Recurso conhecido e desprovido.